Tribunal: TJBA
Processo: 8038034-16.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038034-16.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELIENE SAMPAIO SILVA REIS

Advogado(s)
:
ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL

APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

19DJ

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL (SINDNAPI). APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA PELA OFERTA DE SERVIÇOS. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO. ÔNUS DA PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO INCUMBIDO AO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA LIVRE E CONSCIENTE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA AUTORA. INDUZIMENTO A ERRO. NULIDADE DA FILIAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. ARBITRAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto por pensionista do INSS em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais proposta contra o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical (SINDNAPI), diante de descontos mensais em benefício previdenciário sob a rubrica “SINDNAPI”, sem autorização da Autora. A sentença entendeu que o Réu se desincumbiu do ônus da prova quanto à regularidade da filiação.

II. Questão em discussão

A controvérsia centra-se na validade da filiação da Apelante ao sindicato, a legalidade dos descontos no benefício previdenciário e a configuração de danos materiais e morais, considerando a ausência de prova inequívoca da contratação e a vulnerabilidade da consumidora.

III. Razões de decidir

A relação jurídica é de consumo, impondo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova em favor da consumidora idosa.

Os documentos apresentados pela Apelada (autorizações manuscritas, prints e gravação de voz) são insuficientes para comprovar a manifestação de vontade clara, livre e consciente da Apelante.

A ausência de contrato formal, aliado à condição de vulnerabilidade da Apelante e à falha no dever de informação, inviabiliza o reconhecimento da validade da filiação.

O desconto não autorizado em verba previdenciária de natureza alimentar configura ato ilícito indenizável, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto (dano moral in re ipsa).

A repetição do indébito deve ser realizada em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, por não se tratar de engano justificável.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

V. Tese de julgamento

A ausência de comprovação da anuência livre, informada e inequívoca do consumidor idoso à filiação sindical inviabiliza descontos em benefício previdenciário.
A realização de descontos indevidos em aposentadoria, sem autorização válida, enseja a repetição do indébito em dobro e a condenação por danos morais.

VI. Dispositivos legais relevantes citados

CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, VI e VIII; art. 14; art. 42, parágrafo único; CC, art. 927; CPC, art. 373, II; Estatuto do Idoso, art. 4º.

VII. Jurisprudência relevante citada

TJBA, Apelação Cível nº 8000277-62.2016.8.05.0240, Rel. Des. Arnaldo Freire Franco, Terceira Câmara Cível, j. 29/05/2024; Súmula 362 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº 8053341-78.2025.8.05.0001
, em que figuram como parte recorrente
ELIENE SAMPAIO SILVA REIS
e parte recorrida
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL (SINDNAPI)

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 12 de novembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator